Tribunal: TJMT
Processo: 1013218-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013218-03.2020.811.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTES: JOSÉ MARIA BARBOSA e JAQUELLINY MORAIS CARVALHO
PACIENTE: FERNANDO DOS SANTOS
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de FERNANDO DOS SANTOS contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e corrupção de menores.
Asseveram que a droga apreendida estava na posse do menor DOUGLAS CARDOSO DE GOUVEIA, que assumiu a propriedade dela, e que o paciente, que é usuário de maconha, não portava nenhuma porção de entorpecente.
Aduzem que FERNANDO é primário, tem ocupação lícita e residência fixa, residindo com sua genitora.
Verberam que a prisão cautelar não preenche os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.
Pede a concessão liminar da ordem, para que seja imediatamente posto em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal.
Após a determinação para emenda da exordial, foram acostadas cópias dos autos de origem.
É o breve relato.
DECIDO.
FERNANDO DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 07/04/2020, no período noturno, na companhia do menor DOUGLAS CARDOSO GOUVEIA.
WELINTON FABIANO DA SILVA, Policial Militar que efetuou a prisão, declarou, no inquérito policial:
“Que o depoente é condutor dos fatos em questão; que relata que a polícia militar vinha recebendo várias denúncias, nas quais informavam que um indivíduo, em posse de uma motocicleta Honda POP, de cor preta, estaria comercializando entorpecentes na região do Bairro Vila Horizonte, nesta cidade; que diante a essas denúncias, se direcionaram para o local dos fatos e conseguiram identificar o indivíduo, de nome FERNANDO, com características muito semelhantes às que foram repassadas nas denúncias; que inclusive ele se encontrava sentado em uma moto POP, de cor preta, condizente com as denúncias, e estava acompanhado de um menor de idade, de nome DOUGLAS; que, dessa forma, a guarnição realizou a abordagem de FERNANDO e obteve êxito em localizar consigo dezessete porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e duas porções de substância análoga à maconha, e uma quantia de R$ 234,50 (duzentos e trinta e quatro reais, cinquenta centavos), em moeda corrente; que em posse de DOUGLAS foi localizado duas porções de maconha, as quais ele alegou que teria sido comprada com a pessoa de FERNANDO; que deram voz de prisão a FERNANDO e realizaram a condução de DOUGLAS a esta delegacia de polícia, sem lesão corporal, para as devidas providências; que durante o deslocamento a esta delegacia, dentro da viatura, FERNANDO realizou ameaças ao menor DOUGLAS, incentivando-o a assumir as drogas apreendidas por esta guarnição; que o veículo utilizado por FERNANDO também foi conduzido para esta delegacia de polícia”.
Semelhantes declarações foram prestadas pelo PM WAGNER DE ALMEIDA LEITE, notadamente no que pertine às ameaças perpetradas pelo paciente ao menor, para que este assumisse a propriedade da droga.
Nas declarações que prestou, DOUGLAS, de 16 [dezesseis] anos de idade, assumiu a propriedade do entorpecente, declarando, ainda, que a motocicleta estava na sua posse, e que lhe havia sido emprestada por um senhor, conhecido apenas como VAVÁ. Negou que FERNANDO estivesse ajudando-o a comercializar o entorpecente.
FERNANDO, de 19 [dezenove] anos de idade, declarou estar desempregado e ser viciado em cigarro e maconha, “que como DOUGLAS é seu amigo, decidiu parar e conversar com ele; que DOUGLAS estava de posse de uma moto POP, de cor preta, e então pediu para que ele deixasse ele dar uma volta com a mesma; que no momento em que subiu na moto, foi abordado pela polícia militar; que nega que estava em posse de qualquer tipo de entorpecente; que toda a droga apreendida estava em posse de DOUGLAS; que não tinha conhecimento que DOUGLAS estaria em posse das drogas; que consigo não foi apreendido nenhuma droga, negando veementemente a versão apresentada pelos militares; que também nega que tenha ameaçado DOUGLAS durante o trajeto a esta delegacia de polícia; que informa que é usuário de maconha, mas na data de hoje não estava em posse de nenhuma substância ilícita; que não sabe a quem pertence a motocicleta apreendida; que somente estava em posse de R$ 180,00 (cento e oitenta reais)”.
O laudo de constatação registrou que as 17 [dezessete] porções de pasta-base totalizaram 14,882g [quatorze gramas, oitocentos e oitenta e dois miligramas], e as porções de maconha pesaram 3,718g [três gramas, setecentos e dezoito miligramas].
Apesar de instado a fazê-lo, os impetrantes não juntaram a decisão que decretou a prisão cautelar de FERNANDO, limitando-se a trazer a posterior, que indeferiu o seu pedido de revogação da preventiva.
No entanto, em consulta ao sistema informatizado da Corte, pude localizá-la no APFD no 4075-36.2020.811.0055, assim fundamentada, verbis:
“[...] Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.
Com efeito, o policial militar Wellinton Fabiano da Silva declarou à Autoridade Policial que a guarnição diversas denúncias de que um indivíduo, em uma motocicleta HONDA POP, estaria comercializando entorpecentes na região da Vila Horizonte. Outrossim, declarou que conseguiram identificar Fernando, o qual, inclusive, estava a bordo de uma motocicleta HONDA POP, com as mesmas características constantes das denúncias, na companhia do adolescente Douglas. Ao abordá-lo, lograram êxito em apreender em poder do flagrado 17 (dezessete) porções de substancia análoga de pasta base, 02 (duas) porções de substancia análoga à maconha e R$ 234,50 (duzentos e trinta e quatro reais). Com o adolescente Douglas, foi localizada mais uma porção de entorpecente, a qual, segundo ele, foi adquirida do próprio Fernando. (Termo de Depoimento encartado ao procedimento investigativo).
Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.
A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.
A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade concreta da conduta do agente e à contumácia delitiva do agente.
Isso porque o flagrado Fernando dos Santos estava sendo investigado pela DRE de Tangará da Serrá/MT, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, na companhia dos comparsas WANDERLEY NICOLAU PARANDIUC, LUCIANO DE OLIVEIRA, MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS FONDATTO, VITOR DANIEL MEIRELLES CARVALHO, IGOR DAVI LOPES LACERDA E ALEX BRAGA DA SILVA, os quais tiveram a sua prisão preventiva decretada, como garantia da ordem pública, com intuito de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa, na data de ontem.
Com efeito, durante as investigações, os policiais civis lograram êxito em registrar a ação dos representados, dentre os quais, o flagrado Fernando dos Santos, comercializado entorpecentes no Bairro Vila Horizonte, justamente, nas proximidades em que o agente foi surpreendido pelos policiais militares na posse de drogas.
Os investigadores, ao longo do monitoramento, visualizaram Fernando vendendo drogas diretamente aos usuários, por diversas vezes. A guisa de ilustração, cite-se excerto do mencionado relatório de investigação:
Ademais, no dia 06/ 03/ 2020, conforme depreende-se do BOLETIM DE OCORRÊNCIA LUISMAR ALVES.pdf, novamente realizamos vigilância e monitoramento no local e visualizamos o momento em que LUCIANO DE OLIVEIRA atende um homem, trajando uma camiseta de cor verde, mais tarde identificado como LUISMAR ALVES DE MELO. Algumas quadras adiante realizamos a abordagem e revista em LUISMAR sendo localizado e arrecadado uma porção de substância análoga a PASTA BASE DE COCAÍNA, assim como observa-se na IMAGEM\22.jpeg. Além disso, LUISMAR nos relatou que compra drogas diariamente no local e que sempre é atendido por pessoas diferentes, nesse contexto , frisamos aqui as imagens a seguir onde aparece LUISMAR sendo atendido por FERNANDO DOS SANTOS, WANDERLEI PARANDIUC, IGOR DAVI E LUCIANO DE OLIVEIRA respectivamente, IMAGEM\ 1.j pg; IMAGEM\2.jpg; IMAGEM\3.jpg; IMAGEM\6.jpg; IMAGEM\ 7.jpg; IMAGEM\17 .jpg e IMAGEM\ 18.jpg.
Impende ressaltar que Fernando foi preso em flagrante na companhia de Douglas Cardoso de Oliveira, conhecido como “De Menor”, cuja participação na senda delituosa também foi apurada pelos investigadores.
Portanto, resta induvidosa que a liberdade do flagrado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.
A propósito, colham-se os seguintes arestos da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE DIVERSAS AÇÕES EM ANDAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS APLICADAS ANTERIORMENTE – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA NO MOMENTO DA ABORDAGEM – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas. (N.U 1015275-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUPOSTO INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – AÇÕES CRIMINAIS EM ANDAMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA – BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Verificada a presença de indícios de autoria e materialidade do crime, gravidade do delito e diante da evidência de reiteração delitiva, necessária se faz a custódia da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Merece consideração a quantidade de entorpecente apreendido com o paciente (51 porções de pasta-base de cocaína), os antecedentes criminais que demonstram a recidiva na conduta criminosa, assim como informação de participar de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (N.U 1016780-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)
Por fim, os crimes imputados ao flagrado são dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.
Isso posto, e considerando-se a ausência dos requisitos ensejadores do decreto preventivo (arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de FERNANDO DOS SANTOS.
Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO, se por outro motivo o flagrado não estiver preso. [...]”
Ao indeferir o pedido de revogação, a magistrada de piso fez menção expressa a esta decisão, aduzindo que não houve alteração ao quadro fático que autorizasse a soltura do réu.
A prisão de FERNANDO, como visto, foi decretada para garantia da ordem pública com base na sua reiteração delitiva, pois, além dessa prisão em flagrante, o paciente é réu na ação penal no 4508-40.2020.811.0055, juntamente com outros 5 [cinco] réus, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, 35 e 40, III, todos da Lei de Drogas.
No caso do paciente, concluo que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Além disso, a condição de usuário de drogas, que aparentemente ostenta o paciente, não o autoriza manter em sua posse considerável quantidade de substância entorpecente, tampouco o isenta da imputação de tráfico, quando esta restar caracterizada. Nesse sentido, o Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].
Do mesmo modo, o fato de ser “tecnicamente primário” e possuir residência fixa não se afiguram suficientes para a sua liberdade provisória. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.